Tribunal: TCU
Processo: 015.437/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Representação por suposta tentativa de burla à penalidade imposta no bojo do Acórdão 1919/2022-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 2618/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 11) ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.437/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Não há. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Victor Lopes de Melo (485857/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.